Tribunal: TJSP
Processo: 0001539-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo em Execução – FALTA GRAVE – Apreensão de componente de aparelho celular em correspondência enviada ao reeducando – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – A apreensão de componentes e acessórios de aparelhos de telefonia móvel é suficiente à configuração da falta disciplinar prevista no artigo 50, VII, da LEP – Precedentes – Materialidade e autoria da infração penal comprovadas –

Ementa:
Agravo em Execução – FALTA GRAVE – Apreensão de componente de aparelho celular em correspondência enviada ao reeducando – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – A apreensão de componentes e acessórios de aparelhos de telefonia móvel é suficiente à configuração da falta disciplinar prevista no artigo 50, VII, da LEP – Precedentes – Materialidade e autoria da infração penal comprovadas – Procedimento regular de inspeção e revista das correspondências destinadas aos internos dos Estabelecimentos Prisionais que não impede o ingresso na Unidade de objetos/substâncias proibidas – Depoimento dos agentes penitenciários dotados de fé pública e não infirmados – Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos, na fração de 1/3 – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000511842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001539-25.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MICHAEL DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 22085
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no: 0001539-25.2020.8.26.0996
Agravante: Michael Douglas Pereira de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Agravo em Execução – FALTA GRAVE Apreensão de
componente de aparelho celular em correspondência
enviada ao reeducando
Pretensão à absolvição

Impossibilidade A apreensão de componentes e acessórios
de aparelhos de telefonia móvel é suficiente à configuração
da falta disciplinar prevista no artigo 50, VII, da LEP
Precedentes Materialidade e autoria da infração penal
comprovadas Procedimento regular de inspeção e revista
das
correspondências
destinadas
aos
internos
dos
Estabelecimentos Prisionais que não impede o ingresso na
Unidade de objetos/substâncias proibidas Depoimento dos
agentes penitenciários dotados de fé pública e não
infirmados Gravidade do comportamento que importa
perda dos dias eventualmente remidos, na fração de 1/3
Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Michael
Douglas Pereira de Souza contra a r. decisão (fls. 69/71) a qual considerou como de
natureza grave a infração disciplinar cometida, bem como determinou a perda de 1/3
dos dias porventura remidos, além da interrupção do cálculo de penas para fins de
progressão de regime prisional.
Em suas razões, o sentenciado requereu a sua absolvição, seja pela
ausência de provas, seja pela atipicidade da conduta (princípio constitucional da
intranscendência penal), alegando que o fato teria sido praticado por terceiro. Aduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que acessórios de aparelho celular não seriam capazes de ensejar a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação
da falta de natureza grave para infração disciplinar leve ou média. Por fim, postulou o
afastamento da imposição da perda dos dias remidos ou sua imposição no mínimo legal
(um dia), mencionando a ausência de fundamentação para a sua imposição no grau
máximo.
Apresentada contraminuta (fls. 19/26) a r. decisão fora mantida pelo
MM. Juízo a quo (fls. 27).
Ato seguinte, vieram os autos a esta Instância, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 81/83).
É o relatório.
Depreende-se pelos documentos que instruem o presente feito,
especialmente das declarações dos agentes de segurança, que o reeducando cometeu a
falta disciplinar que lhe fora imputada.
Com efeito, ouvido administrativamente, o reeducando negou a
imputação, afirmando ter recebido uma carta endereçada a ele cujo remetente era a sua
genitora (fls. 50).
Sem embargo, sua versão exculpatória resultou isolada nos autos.
Segundo os relatos dos agentes de segurança Flavio Henrique
Temporim e Rodrigo P. M. Ishikawa, na data dos fatos, durante vistoria às
correspondências enviadas aos reeducandos, no envelope destinado ao ora agravante,
localizaram no interior de uma barra de doce de goiaba uma placa de telefone celular
com visor, sendo certo que o agravante assumiu, informalmente, que o remetente era a
sua genitora (fls. 48/49).
Notadamente, os informes prestados pelos agentes de segurança
possuem fé pública conferida pela função exercida, o que favorece a apreciação de suas
oitivas como especial elemento de convicção, principalmente na hipótese de terem sido
uníssonos na pormenorizada descrição do ocorrido, conforme se deu no presente caso.
Assim, vislumbram-se suficientes as provas da materialidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoria da infração disciplinar cometida pelo agravante, configurando falta grave, nos
termos do artigo 50, inciso VII, da LEP.
Ademais, o objeto apreendido (placa de aparelho celular com visor),
sem qualquer sombra de dúvidas, trata-se de componente de aparelho de telefonia
celular, o que se mostra suficiente à configuração da infração disciplinar grave descrita
no aludido artigo 50, VII, da LEP, ponderando-se que entendimento diverso
possibilitaria a entrada fracionada de aparelho de telefonia móvel à Unidade Prisional.
Confira-se, a propósito, a iterativa jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“No âmbito da execução penal, configura falta grave a posse de chip de telefonia
móvel por preso. Essa conduta se amolda ao disposto no art. 50, VII, da LEP, de
acordo com o qual constitui falta grave a posse de aparelho telefônico, de rádio ou
similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
Trata-se de previsão normativa cujo propósito é conter a comunicação entre presos
e seus comparsas que estão no ambiente externo, evitando-se, assim, a deletéria
conservação da atividade criminosa que, muitas vezes, conduziu-os ao
aprisionamento. Portanto, há de se ter por configurada falta grave também pela
posse de qualquer outra parte integrante do aparelho celular. Conclusão diversa
permitiria o fracionamento do aparelho entre cúmplices apenas com o propósito
de afastar a aplicação da lei e de escapar das sanções nela previstas” (STJ: HC
260.122/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, j. 21.03.2013).
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE POSSE DE ACESSÓRIOS DE APARELHO CELULAR A posse e uso
de aparelho celular, seus componentes e acessórios, em presídio, constitui falta
grave disciplinar, prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal,
com redação dada pela Lei n° 11.466/07, sendo desnecessária a perícia para
verificação de funcionalidade do aparelho (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP,
Agravo de Execução Penal 0001182-52.2019.8.26.0520, Rel. Des. Willian Campos,
15a Câmara de Direito Criminal, j. em 04/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE POSSE DE ACESSÓRIOS DE APARELHO CELULAR ATIPICIDADE
IMPOSSIBILIDADE. A posse e uso de aparelho celular, seus componentes e
acessórios, em presídio, constitui falta grave disciplinar, prevista no artigo 50,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n° 11.466/07.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
9004137-86.2018.8.26.0050, Rel. Des. Willian Campos, 15a Câmara de Direito
Criminal, j. em 11/04/2019).
No que se refere à tese de que o simples fato do envio de
correspondência, pela genitora, não poderia, por si só, induzir à conclusão de que o
agravante participou da entrega do componente, tal não merece abrigo; afasta-se a
hipótese de conduta de terceiro apta a impedir o reconhecimento da infração disciplinar
(princípio da intranscendência).
Isso porque, evidentemente, o reeducando, adrede conluiado com a
sua mãe, cujo envio e recebimento de correspondências fora, antes, por ele autorizado,
solicitou e receberia o objeto no interior da Unidade Prisional.
Ademais, com apoio no artigo 49, parágrafo único, da LEP, a
circunstância alheia à vontade do agente de não ter o objeto chegado às mãos do
agravante se torna irrelevante, já que “pune-se a tentativa com a sanção correspondente
à falta consumada”.
Ora, mesmo conhecedores dos procedimentos usuais de inspeção e
revista das correspondências, os agentes tentaram remeter correspondência a Unidade
com objeto sabidamente proibido, certos de que havia a possibilidade de sucesso na
empreitada.
Deste modo, evidente a prática da infração disciplinar, não merecendo
provimento o recurso defensivo para absolver o sentenciado pela falta disciplinar
cometida ou mesmo desclassificá-la, eis que a conduta praticada se subsume à falta
disciplinar de natureza grave estabelecida no artigo 50, inciso VII, da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se, assim, que a conduta do sentenciado revelou inaptidão à
terapêutica penal, indicativa que não assimilou os valores de respeito e obediência
ínsitos aos objetivos da lei, pois de forma deliberada e sabedor de que a conduta não lhe
era permitida, possuía celular no interior da Unidade Prisional.
Deste modo, não merece provimento o recurso defensivo para
absolver o sentenciado pela falta disciplinar cometida ou mesmo para desclassificá-
la para infração de menor gravidade, já que expressa a sua natureza (falta grave).
Igualmente, o pleito relativo à perda dos dias remidos no patamar
mínimo não comporta acolhimento, porquanto uma vez configurada a falta grave,
correta a revogação de 1/3 (um terço) dos dias porventura remidos, consoante artigos
127 e 57, ambos da lei no 7.210/84, com a redação dada pela lei no 12.433/11,
destacando-se a gravidade, natureza e circunstâncias do ato de indisciplina, a qual
reclama do Estado atuação enérgica; a perda de percentual do período remido nada mais
é que consequência lógica da aplicação do artigo 127 da LEP.
Conclui-se que, em decorrência da gravidade da infração praticada a
qual rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causa instabilidade no ambiente
carcerário e frustra sobremaneira os fins da pena, imperiosa a manutenção da perda dos
dias eventualmente remidos, no maior patamar admitido em lei, como determinado pelo
MM. Juízo “a quo”.
Assim sendo, a despeito dos argumentos deduzidos pela combativa
Defesa, impõe-se a manutenção da decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante
de
tais
considerações, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a r. decisão hostilizada tal como lançada.
Cláudio Marques - relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 43.136
Agravo em Execução no 0001539-25.2020.8.26.0996
AGRAVANTE:
MICHAEL DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta maioria,
dela divergi, pois, pelo meu voto, dava provimento ao agravo,
conforme a seguir se verá.
“In casu”, chegou ao agravante, um pacote que lhe fora
postado por Valéria Cristina, via “sedex”, uma placa com visor que
seria de aparelho celular. Agentes penitenciários, ao revistarem a
referida embalagem, encontraram tal objeto. Em virtude disso, foi
instaurada sindicância e o agravante acabou sendo punido com a
anotação de falta disciplinar de natureza grave em seu prontuário.
Contudo, no caso em tela, percebe-se, à evidência, que o
ora agravante sequer chegou a ser surpreendido ou teve a posse
do referido objeto. Nem mesmo poder-se-ia falar em tentativa. E,
como já dito alhures, graças aos agentes de segurança, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizaram revista prévia nas encomendas endereçadas aos
sentenciados, foi possível encontrar tal placa de celular. Ele nada
recebeu e, por isso, não pode ser punido!
Demais, o minúsculo objeto não foi submetido à perícia,
pois poderia estar com defeito ou deteriorado de alguma forma, isso
se houver certeza de que se destinava mesmo a um celular.
Em suma, não houve qualquer infração disciplinar por
parte do agravante.
Vê-se, pois, que não era caso do reconhecimento de
prática de falta, grave ou não. Daí porque, em consequência, o r.
“decisum” de primeira instância comporta alteração.
Se se assim não se entender, então é o caso de
perguntar: e se um inimigo ou mesmo um mero desafeto remeter
um telefone móvel para ser entregue na prisão, exatamente para
comprometer e prejudicar o destinatário?
Dessa forma, sempre respeitando, a evidência, a posição
adotada pela douta maioria, dava provimento ao agravo para
cancelar a anotação da falta grave e as consequências dela
advindas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POÇAS LEITÃO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
114C7F98
7
8
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
11E34D55
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001539-25.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.